Tribunal: STF
Processo: AI 477801
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. “OVERBOOKING”. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. PRECLUSÃO. 


Agravo regimental a que se nega provimento.